Tribunal: TJDFT
Processo: 0002102-15.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002102-15.2017.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: WELLINGTON BATISTA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. I – A publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. II – Não há conflito de normas do art. 4o da Lei 11.419/2006 com o art. 5o, caput da Portaria GC 160, de 11/10/2017, porque o artigo da portaria traz ressalva expressa às hipóteses de previsão legal. III - Agravo interno desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei 11.419/2006, 246, § 1o, e 1.051, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ser indevido o reconhecimento pelo acórdão impugnado da prevalência da publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico sobre a intimação eletrônica (PJe). Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630 (ID 26206040). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 5o da Lei 11.419/2006, 246, § 1o, e 1.051, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005